Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
4. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades dos alimentandos quanto a possibilidade financeira do alimentante.
5. No caso dos autos, deve ser mantida a fixação estabelecida em sentença, porque demonstrado que foram fixados observando as necessidades da criança e as possibilidades do réu, respeitando os parâmetros de razoabilidade para o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 85, §11, 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1437152 de relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível; Acórdão 1836429 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, da 5a Turma Cível.